Tribunal: TJMT
Processo: 1032444-15.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032444-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL LUIS LEITE SILVA - CPF: 039.523.131-06 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), NAARA CAROLINA DA SILVA - CPF: 043.488.901-61 (ADVOGADO), MARILZA BENEDITA LEITE - CPF: 538.120.001-30 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA DE NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES VÁLIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação,
rescindido o contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes e indeferindo os pedidos
de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais, decorrentes de contratação de serviços com posterior solicitação de cancelamento.

A parte autora alegou ter requerido o cancelamento imediatamente após a contratação, sem, contudo, apresentar comprovação documental idônea. A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual que previa a não devolução dos valores pagos, considerando demonstrado o início da execução dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a não devolução de valores pagos em caso de cancelamento após o início da execução dos serviços; e (
ii
) saber se a ausência de devolução dos valores e a manutenção da cobrança configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula de não devolução de valores revela-se válida quando evidenciado o início da execução dos serviços contratados, especialmente diante da ausência de prova do cancelamento imediato.

5. A ausência de conduta abusiva ou vexatória por parte da instituição contratada afasta a incidência de dano moral. Inexistência de ato ilícito que justifique reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê a não devolução de valores pagos, desde que iniciada a execução do contrato. 2. A inexistência de prova do cancelamento imediato do contrato impede a restituição de valores. 3. A ausência de ilicitude ou constrangimento afasta o dever de indenizar por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Rafael
Luis
Leite Silva
e
Marilza
Benedita Leite
, em face da sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de anulação/rescisão contratual c/
c
restituição de valores e indenização por danos morais, movida em desfavor de ALTX
Assessoria e
m Negociações
LTDA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato, mas indeferindo o pedido de restituição da quantia de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
paga a título de entrada, bem como afastando a condenação em danos morais, sob o fundamento de que houve início da execução contratual e ausência de prova do cancelamento imediato.

Inconformados, os autores sustentam que:

teriam solicitado o cancelamento do contrato no mesmo dia da assinatura (27/08/2024);

a ré não comprovou a prestação de
serviços
antes do pedido de cancelamento;

os documentos juntados pela empresa (laudo pericial e aferição de taxas) seriam apócrifos ou fabricados após o pedido de distrato;

houve resistência injustificada ao cancelamento, o que justificaria a indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sob alegação de que:

os serviços foram iniciados imediatamente após a contratação, conforme comprovado nos autos;

o pedido de cancelamento ocorreu apenas em 02/09/2024, como indicado em seu sistema interno;

a cláusula 9.1 do contrato prevê a não devolução de valores em caso de início da execução dos serviços;

não há elementos configuradores de
dano
moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, não merece provimento.

Da data do pedido de cancelamento

A tese recursal de que o cancelamento foi solicitado "poucas horas após a assinatura" não encontra amparo em prova robusta nos autos.

O contrato foi assinado em 27/08/2024, conforme ID 193762217. O único indício de comunicação de cancelamento apresentado pelos recorrentes é uma conversa via WhatsApp datada de 02/09/2024
(Id.
209167079
)
, em que se menciona uma visita anterior à sede da empresa
na data de 28/08/2024 (quarta-feira), um dia após a formalização do contrato
. Não há nos autos e-mails, cartas, gravações ou documentos datados de 27/08
/2024
que comprovem o alegado pedido imediato.

A sentença bem observou que o registro interno da empresa (ID 201497593) indica que o pedido formal de distrato ocorreu apenas em 02/09/2024, sendo esse o marco temporal adequado para análise do cumprimento contratual. Assim, não se desincumbiram os recorrentes do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I do CPC.

Da execução dos serviços contratados

A empresa apresentou laudo pericial contábil (ID 201496689) e documento de aferição de taxas (ID 201497592), ambos datados de 27/08/2024, como prova do início da execução dos serviços. Ainda que haja questionamentos dos recorrentes quanto à origem e validade desses documentos, não há elementos que comprovem sua falsidade ou inidoneidade.

Ademais, o contrato firmado (
Id.
201496684
) estabelece que os serviços incluem a análise documental, elaboração de laudo técnico e aferição de taxas abusivas. Tais atividades, de natureza técnica e imediata, não exigem prazo dilatado para sua execução, sendo plausível sua produção no mesmo dia da contratação.

A Cláusula 9.1, por sua vez, dispõe expressamente que não haverá devolução de valores se já iniciada a execução dos itens 1 e 2
(laudo técnico e aferição)
do contrato. Trata-se de cláusula válida e não abusiva, pois protege a contraprestação devida à empresa pela mobilização técnica e execução parcial dos serviços, observando-se o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Logo, não se vislumbra ilicitude ou inércia da empresa, mas sim cumprimento de parte do contrato antes do pedido formal de cancelamento.

Da inexistência de dano moral

Os recorrentes alegam ter sofrido abalo emocional e frustração com a conduta da ré. Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. É necessário que o ato ilícito cause lesão à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica no caso.

A controvérsia se limita à divergência sobre o momento do cancelamento e à aplicação de cláusula contratual, sem qualquer conduta vexatória, humilhante ou desproporcional por parte da empresa. A postura da ré, ainda que questionada, não extrapolou os limites do exercício regular de direito contratual.

Portanto, correta a sentença ao afastar o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025